Tribunal: TJBA
Processo: 8076939-93.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8076939-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EDER MACIEL GOMES

Advogado(s)
:
HEIDER SANTOS BRITO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA

Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de Eder Maciel Gomes, preso preventivamente desde 26/03/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003. Instrução finalizada em 11/07/2025, com demora na juntada de laudos periciais, autos conclusos desde 03/11/2025 para sentença, sem justificativa plausível para a mora judicial.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que indeferiu a liberdade provisória carece de fundamentação concreta quanto ao
periculum libertatis
; e (ii) saber se a demora na prolação da sentença, após o encerramento da instrução, configura excesso de prazo a justificar o relaxamento da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3.

A manutenção da prisão preventiva foi fundamentada na quantidade e variedade de drogas apreendidas, posse de arma de fogo e reincidência específica do paciente, o que justifica, em tese, a medida extrema com base na garantia da ordem pública.

4.

Apesar disso, constatada mora injustificada na entrega da prestação jurisdicional após o encerramento da instrução, sem que a defesa tenha contribuído para o atraso. A ausência de sentença após mais de dois meses de conclusão do feito, aliada ao total de dez meses de custódia, revela afronta ao princípio da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

5.

Ordem parcialmente concedida para relaxar a prisão preventiva do paciente, reconhecendo o excesso de prazo.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva deve observar motivação concreta, com base em elementos individualizados do caso. 2. Verificado o excesso de prazo após o encerramento da instrução sem justificativa plausível, é cabível o relaxamento da prisão do réu.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVI e LXXVIII; CPP, arts. 312, 316, e 319; CADH, art. 8.1.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 222.751/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.12.2025; STJ, RCD no HC nº 1.038.892/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2025; TJ-RJ, HC nº 0055240-32.2024.8.19.0000, Rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto, 7ª Câmara Criminal, j. 01.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
tombados sob nº 80
76939-93.2025.8.05.0000
, tendo como Impetrante o
advogado
Heider Santos Brito da Silva
,
como Paciente

EDER MACIEL GOMES
, e como Autoridade indigitada Coatora, o MM. Juiz de Direito da Vara de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana (BA).

ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER
PARCIALMENTE A ORDEM
de
Habeas Corpus,
pelas razões expostas a seguir:

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA